Tribunal: TJSP
Processo: 2156548-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DESTE PELO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do Agravo Interno quando o Recurso principal já foi julgado pelo Órgão Colegiado.